Tribunal: STF
Processo: HC 67979
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-02-19
Data de publicação: 1991-02-19

Ementa:
- "Habeas Corpus".  Estelionato.  Justa  causa  para  a
condenação.
              Alegação de ausência  do  representante  do  Ministério
Público a varios atos do processo. Improcedencia.
              "Writ"  denegado.
              Estando presentes os elementos do art. 171 do C. Penal,
há justa causa para a condenação por estelionato.
              A falta de assinatura do  representante  do  Ministério
Público em alguns termos do processo  não  significa  necessariamente
ausência, mas mera irregularidade; sobretudo se  neles  se  certifica
seu comparecimento, sem prova em contrario.
              Nem poderia eventual  ausência  do  acusador,  em  tais
atos, causar prejuizo a defesa do réu.